Tribunal: TJDFT
Processo: 0731190-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731190-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento contra Decisão Saneadora, a qual determinou a elaboração de plano de pagamento. Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da admissibilidade do recurso, diante da possível irrecorribilidade da decisão atacada, à luz do rol taxativo mitigado previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator